Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729006-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO VINICIUS SOUSA E SILVA AGRAVADO: ICARO PARENTE LOPES D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora